Tribunal: TJDFT
Processo: 0755572-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755572-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ANTONIO ISA HERRERA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu requerimento de pesquisa no Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) no cumprimento de sentença. O agravante sustenta que a pesquisa via sistema requerido é medida legítima e necessária diante do esgotamento das diligências típicas para localização de bens do devedor. Argumenta que o sistema permite identificar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, possibilitando eventual penhora de rendimentos mensais, sem prejuízo à subsistência do executado, conforme art. 833 do Código de Processo Civil. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o Recurso Especial no 2.160.971/SP, que admite a consulta ao Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) como medida adequada à efetividade da execução. Requer a concessão de efeitos suspensivo ao agravo de instrumento para determinar a pesquisa via Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud). Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. O preparo recolhido (id 79595130). É o relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) para busca de bens e localização de rendimentos do agravado. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. A diligência requerida pelo agravante não demonstra utilidade para a satisfação do crédito. O agravante requereu a expedição de ofício ao Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) com o fim de subsidiar eventual requerimento de penhora da remuneração do agravado. O exame da utilidade da medida requerida demanda a análise prévia da possibilidade de penhora desses valores. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento do devedor e da sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário trata-se de ação de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória por inadimplemento de contrato firmado entre as partes. Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. Inexiste nos autos indícios de que o agravado receba rendimentos que ultrapassem o limite legal. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e ocorrerá só quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito restarem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. O agravante não apresentou documento que corrobore sua eventual pretensão de busca e penhora de percentual remuneratório, pois não existem indícios de que o agravado aufere benefício previdenciário. A aferição sobre a real capacidade econômica do agravado, bem como a possibilidade de penhora de percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos por ele, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não restou demonstrado. O caso em análise não se amolda àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade dos proventos aferidos pelo devedor, principalmente em razão da ausência de provas, por parte do agravante, de que a penhora de possíveis rendimentos recebidos pelo agravado não comprometeram a sua subsistência digna. Eventual requerimento de penhora de percentual dos rendimentos do agravado, portanto, não pode ser deferido, de modo que ausente a utilidade da expedição de ofício requerida. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante são incapazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator